Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução no 671-40.1988.811.0041, Código: 90058, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pre-executividade anotando que o imóvel discutido nos autos tem como moradora a filha do casal, motivo pelo qual não se aplica a exceção da impenhorabilidade, mantendo-se rígida a penhora levada à efeito sobre o imóvel matrícula 86.633.
Anota o agravante, em síntese, que os imóveis matriculados sob os nos 86.633 e 86.634 são vizinhos e pertencem à entidade familiar, servindo de residência dos Agravantes e sua família, conforme preceitua a lei 8.009/90. Relata que possuem em seu patrimônio apenas os dois imóveis matriculados sob no 86.633 e 86.634, que são vizinhos e pertencem à sua entidade familiar, integrando o mesmo núcleo, sendo o 1o de residência do casal e o 2o de residência de sua filha, que é totalmente dependente economicamente dos executados. Registra que o apartamento matriculado sob no 30.227, que supostamente seria o terceiro imóvel pertencente aos executados, não mais, faz parte de seu patrimônio.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Importa observar que a condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar, não sendo o caso dos autos.
Assim, se a entidade familiar, os agravantes (proprietários de pelo menos dois imóveis – ID 36697991, p.7/12), e sua filha optam por residir em imóveis apartados, não há como estender a proteção legal a ambos os imóveis, pois a finalidade da lei é preservar único imóvel destinado à residência e moradia da família.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -